Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-67.2023.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001068-67.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGHOR ALFARO FERREIRA - CPF: 462.637.838-26 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CHAIENE CAROLINE BORGES DA SILVA - CPF: 041.236.881-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001068-67.2023.8.11.0005

APELANTE: IGHOR ALFARO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS – INVIABILIDADE – AÇÃO POLICIAL AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – DESTINAÇÃO COMERCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇAS DE PRECISÃO E ANOTAÇÕES TÍPICAS DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há falar-se em nulidade das provas quanto os entorpecentes foram localizados na residência do apelante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado por decisão judicial fundamentada adequadamente.

Devidamente comprovado pelos elementos probatórios colacionados ao feito no curso das duas fases da persecução penal que o apelante foi encontrado com
223,05g (duzentos e vinte e três gramas e cinco centigramas) de cocaína e de 901,02g (novecentos e um gramas e dois centigramas) de maconha, com duas balanças de precisão e anotações típicas do comércio de entorpecentes
, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrada a destinação comercial do entorpecente, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001068-67.2023.8.11.0005

APELANTE: IGHOR ALFARO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ighor Alfaro Ferreira
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do processo nº 1001068-67.2023.8.11.0005, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e ao
pagamento de 684 (seiscentos e oitenta e quatro) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 188470229).

Inconformado,
Ighor Alfaro Ferreira
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 188470237) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da ilicitude das provas e por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, (ii) pela desclassificação do crime para aquele descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 194613197).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 196595679).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso interposto (ID 197976168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001068-67.2023.8.11.0005

APELANTE: IGHOR ALFARO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Ighor Alfaro Ferreira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 188470152).

De acordo com a narrativa ministerial, no dia 20 de abril de 2023, por volta das 06 horas da manhã, o apelante
Ighor Alfaro Ferreira
, “
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, vendeu, tinha em depósito, guardava, entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em 01(um) “tijolo” grande de cocaína; 03 (três) unidades de cocaína; 02 (duas) porções de cocaína; 06 (seis) unidades de maconha; 01 (um) tablete de maconha e 05 (cinco) porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 188470152).

O órgão acusador relatou que na mencionada data, policiais militares se deslocaram ao endereço da residência do apelante, a fim de darem cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1000879-89.2023.8.11.0005, da Comarca de Diamantino/MT (ID 188470152).

Ao chegarem ao local, os policiais militares lograram êxito em localizar dentro de uma caixa d’água no quintal da residência, 01(um) “tijolo” grande de cocaína; 03 (três) unidades de cocaína; 02 (duas) porções de cocaína; 06 (seis) unidades de maconha; 01 (um) tablete de maconha e 05 (cinco) porções de maconha (ID 188470152).

Informou-se que “
além das substâncias entorpecentes, foram encontradas dentro da caixa d’água 01 (uma) máquina de passar cartão; balança de precisão, além da quantia em dinheiro de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um) reais. Em continuidade as buscas, em um dos quartos da residência foi localizado dentro de um guarda-roupa 01 (uma) porção de maconha. Na sala da residência, foram localizados 04 (quatro) aparelhos celulares, os quais foram apreendidos. Imperioso registrar que na residência, foram encontradas 03 (três) folhas contendo anotações, que de acordo com o relatório elaborado pela Polícia Civil (Relatório de Investigação nº. 2023.13.36340), trata-se de “anotações referentes a contabilidade de prestação de contas dos traficantes que pegavam drogas com Igor” sic (ID. 117301401 – Págs. 01/07). É importante mencionar que as substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas a exame e, de acordo com o Laudo Pericial Definitivo (anexo), foi constatado tratar-se de maconha e cocaína
” (ID 188470152).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 119.4.2023.12607, instaurado após a prisão em flagrante do apelante
Ighor Alfaro Ferreira
, notadamente nas informações contidas no boletim de ocorrência nº 2023.108743 (ID 188469163 – pp. 01/03), no auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 188469163 – pp. 07/08), no termo de exibição e apreensão (ID 188469166), nas declarações dos policiais militares
Luiz Paulo Pereira Peçanha
e
Eder Carlos da Silva
(ID 188469167 e ID 188469168).

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2023.108743 e as declarações dos policiais militares que participaram da diligência:

“[...] esta equipe de força tática, deslocou para cidade de Diamantino-MT, a fim de realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Dr. Raul Lara Leite, n° do processo 1000879-89.2023.8.11.0005, em desfavor do indiciado
Ighor Alfaro Ferreira
, vulgo Koreano. Que na residência do suspeito foi localizado, 1 tablet de substância análoga a maconha, 5 porções de substância análoga a maconha, 1 pedra grande de substância análoga a cocaína, 2 porções de substância análoga a cocaína, 361 reais na moeda corrente, 2 balanças de precisão , 4 celulares da marca Samsung, 3 folhas de caderno com anotações de possível tráfico e 1 máquina de passar cartão” (ID 188469163 – pp. 01/03, ID 188469167 e ID 188469168).

O termo de exibição e apreensão acostado ao feito certificou a apreensão de 03 (três) unidades de cocaína, 06 (seis) unidades de maconha, R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais), 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) máquina de passar cartão, 03 (três) folhas de caderno com anotações de possível contabilidade referente ao tráfico de entorpecentes e 02 (duas) balanças de precisão (ID 188469166).

Em seu interrogatório, o apelante
Ighor Alfaro Ferreira
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 188469171).

Ao inquérito policial também foi acrescido o relatório de investigação nº 2023.13.36340 que destacou que o apelante seria traficante conhecido pelas autoridades. Afirmou-se que o apelante
Ighor Alfaro Ferreira
era apontado como “disciplina” do Comando Vermelho, sendo responsável por torturar, castigar fisicamente e até mesmo praticar crimes de homicídio em nome da referida organização criminosa (ID 188470150).

Acrescentou-se ainda que as anotações apreendidas no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor contém anotações referentes ao comércio de entorpecentes.

Destacou-se que “
pelas anotações é possível constatar que trata-se de anotações referente a contabilidade de prestação de contas dos traficantes que pegavam drogas com Igor
. A lista traz o nome de quem pegou droga, divido em maconha, basta base, com respectivos valores. No meio criminoso, eles usam jargões para se referir as drogas, por exemplo:
GORDA, se refere a pasta base
,
FEIJÃO, se refere a maconha
. Alguns dos nomes escrito na referida lista, são traficantes já conhecidos pela polícia, que inclusive será realizado um relatório próprio com a identificação dos suspeitos. Importante destacar o valor da movimentação em valores recebidos, pouco mais de trinca e cinco mil reais, conforme total expressamente anotado na lauda
” (ID 188470150).

Sublinhou-se que
loja/camisa
referem-se às pessoas que seriam donas das bocas de fumo e que “
camisa termo usado para se referir aos traficantes que vendem drogas e além de possuir a “loja/lojinha/boca de fumo”, são batizados na facção comando vermelho (CV), integrantes da associação criminosa para praticar o tráfico de drogas
” (ID 188470150).

Por fim, o laudo de exame pericial confirmou que os materiais apreendidos referenciam-se à cocaína e a maconha (ID 188470154).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Luiz Paulo Pereira Peçanha
,
Eder Carlos da Silva
,
Ivan Araújo Perpétuo
,
Yure Costa Rocha
,
Adelson Alves Brito
e
Ana Aparecida Chaves
, enquanto o apelante informou que permaneceria em silêncio na audiência de instrução, motivo pelo qual pugnou por sua dispensa (ID 188470214.

Em seu depoimento, o PMMT
Luiz Paulo Pereira Peçanha
“
afirmou que participou da busca e apreensão na residência do acusado Ighor Alfaro Ferreira e que foi localizado na residência as substâncias entorpecentes e folhas com anotações referentes ao comércio de drogas. Ele também afirmou que o acusado não apresentou esclarecimentos quanto ao motivo do armazenamento das drogas em sua residência
” (Extrato da sentença – ID 188470229).

Por sua vez, o PMMT
Ivan Araújo Perpétuo
, que também participou da ação que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do apelante, “
que fez a leitura do mandado de busca e apreensão e em seguida foi realizada a diligência de busca e apreensão que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes, balança de precisão e uma quantia de dinheiro. Ele afirmou ainda que a residência é fechada por muros e que localizou a droga embaixo de uma caixa d’água no quintal da residência, sendo uma pedra grande análoga a Cocaína, duas porções pequenas de Cocaína, um tablete de maconha, além de outras porções pequenas. Além disso, afirmou em juízo que foi localizado três folhas de caderno com anotações, maquininha de passar cartão, quatro aparelhos celulares e a quantia aproximada de R$ 360,00 reais
” (Extrato da sentença – ID 188470229).

O investigador da Polícia Civil
Adelson Alves Brito
relatou que “
no dia dos fatos estava em plantão quando a guarnição militar levou o acusado preso em flagrante delito, juntamente com os objetos apreendidos, sendo entorpecentes do tipo cocaína e maconha, folhas de caderno com anotações e balança de precisão. Ele afirmou também que o acusado é pessoa conhecida no meio policial relacionado ao tráfico de drogas no município de Diamantino/MT, além de atuar na função de disciplina na facção criminosa Comando Vermelho e ser o responsável pelo recolhimento de dinheiro e aplicação de punições
” (Extrato da sentença – ID 188470229).

A policial civil
Ana Aparecida Chaves
, mencionou “
que analisou as folhas de caderno com anotações apreendidas na residência do acusado. Afirmou também que o acusado Ighor Alfaro Ferreira é conhecido no meio policial como líder da facção Comando Vermelho no bairro Progresso. Ela afirmou que ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas, sendo localizado na residência do acusado folhas contendo anotações referentes a drogas. Afirmou também que a Polícia Militar apresentou folhas de papel com vários nomes “(...) como se fosse uma caderneta de anotação com nome referente a drogas. Tinha lá ‘gorda’ que a gente sabe que na linguagem usada pelos criminosos significa pasta base, ‘gordura’, ‘feijão’ que se refere a maconha (...)”. Ela destacou que a lista estava bem discriminada, com nomes, quantidade, valores, pagamento em dinheiro e pix
” (Extrato da sentença – ID 188470229).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Ighor Alfaro Ferreira
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 188470237) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da ilicitude das provas e por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, (ii) pela desclassificação do crime para aquele descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 194613197).

Em relação ao pleito absolutório, o apelante sustenta que a materialidade delitiva é duvidosa, pois apenas um dos policiais militares afirmou ter encontrado todos os materiais da apreensão na parte externa da residência. Alegou que as declarações dos policiais são divergentes no que se refere ao questionamento de quem teria acessado os aparelhos celulares e visto foto das drogas, vez que nenhum disse ter realizado este ato.

Em relação à lista com nomes apreendida, disse que: “
este advogado que pouco atua nesta comarca já detectou como prática habitual, que em todas as apreensões de igual forma, são apreendidas listas manuscritas que alicerçam as investigações e condenações, mesmo estas não tendo como certo quem a redigiu, quando foram manuscritas, para qual fim e onde fora apreendida como é o presente caso
” (sic – ID 194613197).

Sublinhou a inexistência de atos anteriores a confirmar o exercício do comércio ilícito de entorpecentes.

Em face disso, pugnou pela nulidade das provas e também por sua absolvição.

Inicialmente deve-se registrar que a defesa sequer indica em que consistiria eventual nulidade das provas.

Inclusive, deve-se sublinhar que não há qualquer ilicitude a ser reconhecida neste processo, pois toda prova produzida nos autos decorrer de busca e apreensão realizada após ordem judicial proferida nos autos nº 1000879-89.2023.8.11.0005, da Comarca de Diamantino/MT, fundamentada nos termos seguintes:

“[...]
Colhe-se da representação que
IGHOR ALFARO FERREIRA (vulgo “koreano”)
pertence ao Comando Vermelho, bem como é responsável pela distribuição de entorpecentes nesta cidade de Diamantino/MT. Segundo consta a droga chega a sua residência armazenada em mochilas, sendo que posteriormente o entorpecente é distribuído para as “bocas de fumo”. Apurou-se ainda que entre as ocorrências registradas em seu desfavor verifica-se o registro de Boletim de Ocorrência pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

[...]

Os pressupostos exigidos pelo Código de Processo Penal, previstos no art. 240, autorizam o deferimento do pedido em tela. O domicílio é asilo inviolável, porém não de forma absoluta e deve ceder lugar em situações como esta, em que há indícios de elementos capazes de revelar materialidade e autoria da prática de crimes, ocorridos neste município de Diamantino/MT, em tese perpetrados pelos representados.

Consta no Relatório Técnico nº 002/ARI/XICºCR/PMMT – 27/03/2023 (Id. 114839113) a necessidade de realização de buscas na residência dos representados visando a apreensão de celulares e armas de fogo, supostamente utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Desta feita, verifico que há grande probabilidade de se apreender arma de fogo e quaisquer outros objetos que contribuam para apuração dos fatos delituosos, sendo de suma importância o deferimento da medida pleiteada.

Diante das diligências até então encetadas, entendo que se trata de situação que demanda rápida atuação, sendo que está presente o “
fumus boni iuris
”, eis que é imprescindível para as investigações a entrada na residência, local em que, supostamente, encontram objetos e instrumentos relacionados a pratica de crimes envolvendo os representados.

Do mesmo modo, vislumbra o “
periculum in mora
”, posto que averiguando o local, objetos ilícitos podem ser encontrados, podendo-se elucidar toda a ocorrência do fato criminoso” (ID 114997588 – processo de 1º Grau).

Ou seja, além da existência de decisão judicial, observa-se de seus termos a existência de fundamentação adequada a ampará-la.

Desta forma, se as provas são suficientes para manutenção da condenação é questão que se confunde com o mérito, pois todos os elementos produzidos no curso da persecução penal foram colhidos após ordem judicial devidamente fundamentada.

Naquilo que se refere às provas, é certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas a respeito da prática do crime de tráfico de drogas.

Isso porque na residência do apelante foram encontradas 03 (três) unidades de cocaína, 06 (seis) unidades de maconha, R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais), 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) máquina de passar cartão, 03 (três) folhas de caderno com anotações de possível contabilidade referente ao tráfico de entorpecentes e 02 (duas) balanças de precisão (ID 188469166). Segundo o laudo pericial nº 545.3.10.9937.2023.113370-A01, houve a apreensão de
223,05 (duzentos e vinte e três gramas e cinco centigramas) de
cocaína
e de
901,02 (novecentos e um gramas e dois centigramas) de
maconha
(ID 188470154).

Ou seja, a
quantidade
e a
variedade
da droga, somadas à existência de uma máquina de cartão de crédito e de balanças de precisão não deixam dúvidas de que o entorpecente localizado na residência do apelante possuía finalidade comercial, não sendo possível admitir os pleitos absolutório e desclassificatório contidos na irresignação defensiva.

Neste sentido: “
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo pela apreensão de 878,93g de cocaína, 507,73g de maconha e petrechos [duas balanças de precisão e plásticos picotados], comumente utilizados para a prática da mercancia
” (N.U 1000795-47.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

Estes elementos, isoladamente, inviabilizam o acolhimento dos pedidos formulados no recurso de apelação.

Mas a eles, outros se somam.

Sublinhe-se que os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Ana Aparecida Chaves
e
Adelson Alves Brito
destacaram que o apelante é membro do Comando Vermelho e que já era conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas.

Frise-se a este respeito: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Conquanto o apelante tenha alegado em suas razões a ausência de informações sobre quem e quando teria sido redigida a lista com nomes apreendidas, é certo que o próprio apelante não trouxe qualquer elemento a demonstrar os motivos pelos quais este material estava na sua casa.

Relativamente a ele, ressaltou-se nas duas fases da persecução penal que continha informações a respeito sobre o comércio de drogas.

Importante mencionar que apesar da alegação de que não haveria provas de que os entorpecentes pertenciam ao acusado, impõem-se o destaque de que a droga foi apreendida em sua residência –
não subsistindo qualquer dúvida quanto a sua propriedade
.

Ainda, conquanto já mencionado, apesar da tese defensiva de que não há provas acerca da destinação comercial do entorpecente, a quantidade, variedade, existência de balanças de precisão e anotações típicas do comércio de entorpecentes, não deixam dúvidas quanto a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e impossibilidade de desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal.

Portanto, apesar da ausência de campanas anteriores ou de atos comerciais propriamente ditos, o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Deste modo, ante a todos estes elementos, inviável o acolhimento dos pleitos defensivos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024